Tribunal: STF
Processo: ARE 1487999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Uberlândia-MG decidiu:



    “1- Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu sem resolução de mérito o processo, no qual se pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição de professor. 



    Alega que estão comprovados os vínculos em CTPS, corroborados por testemunhas quanto ao exercício do cargo de professor no ensino médio. (...)



    3- Aposentadoria/professor: Dispõe o art. 56 da Lei 8.213/1991, a Lei de Benefícios: (...).



    Após a entrada em vigor do dispositivo legal a Emenda Constitucional n. 20/98, dando nova redação ao § 8 do art. 201 da CF/88 garantiu a redução do tempo de contribuição para aposentadoria ao professor que comprove tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    No caso dos autos, como início de prova material, o autor apresentou as cópias de suas CTPS (fls. 17/41), comprovando diversos vínculos como professor entre 1982 e 2018. Constou em sentença (destaquei): (...).



    Desse modo, entendendo se tratar de vínculos sem registro em CTPS e CNIS, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ocorre que, como demonstrado pela parte requerente, o pedido não se trata de reconhecimento de períodos de trabalho sem anotação em CTPS, mas sim de períodos anotados e do CNIS que devem ser reconhecidos como de efetiva atividade de magistério em ensino médio.



    Neste passo, tanto o depoimento do autor como os testemunhos são claros na comprovação de que o requerente sempre exerceu atividades de docência para alunos de ensino médio. Ademais, é possível verificar, pelas escolas e anotações, que se tratavam de escolas de ensino básico e/ou médio profissionalizante. 



    Com efeito, embora extinguindo o feito sem análise do mérito, o juízo na origem verificou a procedência das alegações de efetivo magistério em ensino médio nos períodos de 01/08/1983 a 28/02/1984; 01/06/1984 a 05/03/1987; 02/05/1985 a 19/02/1993; 14/02/1995 a 31/12/1995; 01/04/1997 a 04/03/1998; 02/02/1998 a 28/02/1999; 01/04/1998 a 18/12/2000; 01/02/2002 a 15/12/2006; 01/03/2002 a 01/02/2003; 02/05/2002 a 04/03/2004; 01/08/2004 a 06/10/2006; e 01/03/2006 a 07/08/2006. Tal conclusão deve ser ratificada em análise de mérito, tendo em vista as anotações em CTPS e a prova oral produzida.



    Igualmente, observo que, como alegado pelo recorrente, nesse interregno não estão incluídos os períodos posteriores a 2006, constantes na segunda CTPS do autor (fls. 31/35). Na mencionada CTPS, o próprio requerente afirma, em audiência, que não devem ser considerados, por serem prestados para ensino superior, os vínculos concomitantes existentes com datas entre 01/08/2006 e 08/09/2010 (UNIUBE); entre 05/02/2009 e 30/07/2009 e entre 20/02/2013 e 01/09/2018 (Fundação Presidente Antonio Carlos – UNIPAC); entre 02/02/2015 e 11/12/2017 (Politécnica); e entre 01/08/2016 e 31/07/2018 (IDEA – ESAMC).



    Sendo assim, pleiteia o reconhecimento de efetiva atividade em ensino médio, nos períodos que seguem e que passo à análise de forma pormenorizada:



    De 01/10/2007 a 02/02/2009: Sistema Educacional Leonardo da Vinci. Conforme CTPS em fls. 32 o registro é como professor em estabelecimento de ensino de 1º e 2º graus (atuais ensino fundamental e médio), e supletivos, devendo ser reconhecido para o fim pretendido. 



    De 01/04/2008 a 29/06/2014 e de 02/03/2015 a 14/08/2018: Policentro de Educação – Colégio MAIS POSITIVO. CTPS em fls. 33 e 35, corroborada pelos testemunhos e pela espécie da instituição. Deve ser reconhecida para o fim pretendido. 



    De 03/09/2012 a 10/08/2016: Sociedade Educadora Osvaldo Cruz. CTPS em fl. 34, na qual está registrado como professor de ensino médio, portanto, também deve ser reconhecida para concessão aposentadoria por tempo de contribuição do professor (art. 56 da Lei 8.213/91, c/c art. 201, § 8º, da CF/88). 



    Por fim, cabe consignar que a concomitância da atividade de magistério em ensino médio com outras atividades, ainda que de docência, não obsta o reconhecimento da redução em cinco anos para aposentadoria do professor. Nesse sentido (destaquei): (...).



    Portanto, em conclusão, entendo que devem ser reconhecidos como de efetivo exercício de magistério, em ensino médio, os períodos de 01/08/1983 a 28/02/1984; 01/06/1984 a 05/03/1987; 02/05/1985 a 19/02/1993; 14/02/1995 a 31/12/1995; 01/04/1997 a 04/03/1998; 02/02/1998 a 28/02/1999; 01/04/1998 a 18/12/2000; 01/02/2002 a 15/12/2006; 01/03/2002 a 01/02/2003; 02/05/2002 a 04/03/2004; 01/08/2004 a 06/10/2006; e 01/03/2006 a 07/08/2006, bem como de 01/10/2007 a 02/02/2009; de 01/04/2008 a 29/06/2014 e de 02/03/2015 a 14/08/2018; e de 03/09/2012 a 10/08/2016.



    4- Aposentadoria especial de professor: Com o reconhecimento dos períodos acima, verifica-se pelo demonstrativo de tempo de contribuição, em anexo, que possuía o autor, na DER (03/05/2018 – fl. 80), 29 anos, 04 meses e 09 dias de tempo de contribuição, insuficiente à concessão do benefício.



    Tampouco é possível a reafirmação da DER (Tema 995 – STJ), haja vista que, em 14/08/2018 foi a data fim do último vínculo do autor como professor na iniciativa privada.



    Com efeito, conforme alegado pelo requerente em audiência e CNIS em fl. 93, o autor apresenta vínculo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro desde 26/07/2010, vínculo em regime próprio de previdência, razão pela qual descabem nestes autos, o seu reconhecimento para o fim pretendido. 



    Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer os períodos laborados em ensino médio, sem, todavia, lhe deferir a aposentadoria especial de professor, por não computar 30 anos de atividade de magistério. 



    4- Prequestionamento: Não há necessidade de enfrentamento do juízo de todas as questões levantadas. As razões de convencimento constam da sentença e do presente voto. 



    5- Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. 



    6- Sem honorários, por ser vencedor o recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)” (fls. 1-4, e-doc. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos sem modificação do resultado do julgado (e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    4. O agravante alega que “trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo agravante face ao agravado para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição de professor” (fl. 3, e-doc. 27). 



    Sustenta que “não há ofensa à Súmula n. 281 deste Superior Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 27). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LXXVIII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Em 12.3.2024, o Juiz Federal Presidente da Turma Recursal de Uberlândia/MG proferiu a seguinte decisão:



    “Trata-se de ação ajuizada por Sandro Marcello de Souza pleiteando a condenação do INSS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição de professor.



    Esta Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso aviado pelo autor, reconhecendo os períodos em que houve efetivo exercício de magistério em ensino médio. 



    Os embargos declaratórios opostos pelo autor foram parcialmente acolhidos, mas sem a alteração do resultado do julgamento, e o prazo para interposição de recurso teve início em 24/09/2021. 



    Em 18/10/2021, o autor interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado com fundamento na Súmula n. 203 do STJ (‘Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais’). 



    Contra a referida decisão de exame preliminar de admissibilidade recursal, o autor interpôs recurso extraordinário em 25/03/2022 e seu seguimento foi negado sob o fundamento de que não houve exaurimento das instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o disposto na Súmula n. 281 do STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’).



    Irresignado, o autor manejou agravo em recurso extraordinário. Diante do exposto, por inexistirem razões que justifiquem o juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (e-doc. 29).



    Como se pode verificar, consta dos autos que “o prazo para interposição de recurso teve início em 24/09/2021” (e-doc. 29) e o recurso extraordinário foi interposto somente em 25.3.2023 (e-doc. 19), quando exaurido o prazo legal, a evidenciar a intempestividade recursal.



    Consta também da decisão acima proferida na origem que, “contra a referida decisão de exame preliminar de admissibilidade [do recurso especial], o autor interpôs recurso extraordinário em 25/03/2022 e seu seguimento foi negado sob o fundamento de que não houve exaurimento das instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o disposto na Súmula n. 281 do STF” (e-doc. 29).



    Anote-se que a decisão possibilitadora do recurso extraordinário é aquela proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    Assim, ainda que se pudesse superar a incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante pela intempestividade do recurso extraordinário interposto, considerando-se que o julgamento do acórdão recorrido ocorreu em 14.9.2021 (e-doc. 16). 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo recursal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - INTEMPESTIVIDADE - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.054.424-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).



    Esse óbice processual conduz ao não conhecimento do presente recurso extraordinário.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora